Tribunal: TJBA
Processo: 0522950-98.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522950-98.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CRUZ GOMES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO PACHECO DE SOUSA, RUBEM PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE NATUREZA CÍVEL. TAXA DE JUROS ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA. IMPROCEDÊNCIA.

1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica.

2. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo imprescindível a demonstração concreta do desequilíbrio contratual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.821.182/RS.

3. O
spread
bancário não é parâmetro para aferir a abusividade, haja vista que estão englobados, para além do lucro, os custos administrativos, os tributários e os riscos inerentes à atividade.

4. De acordo com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nas súmulas nº 30, 294, 296 e 472, a cobrança de comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos e tarifas. Logo, não há qualquer abusividade quando a sua cobrança decorrer da substituição das outras tarifas previstas no contrato.

Apelação da parte ré a que se dá provimento. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
0522950-98.2018.8.05.0001
em que é apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e em que é apelado o
CRUZ GOMES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça